Tribunal: TJSP
Processo: 1001086-08.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
ção da indenização securitária para invalidez total. Perícia conclusiva de que a invalidez do autor é apenas parcial (6,25%). Apelação desprovida. Sentença de improcedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de cobrança de cobertura securitária (por invalidez) julgada improcedente em primeira instância.
1.2. Recurso do autor alegando cerceamento de defesa e insistindo na procedência da ação.
2. Questão em discussão:
Verificar se houve cerceamento de defesa e a comprovação da invalidez total por acidente a justificar o pedido de complemento da indenização securitária.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Cerceamento de defesa não ocorrido. Objeção rejeitada.
3.2. Descabido o pedido de suspensão do processo.
3.3. Perícia conclusiva de que o autor está acometido de invalidez parcial, já indenizada pela ré.
4. Dispositivo:
Recurso do autor desprovido. Sentença de improcedência mantida.
(TJSP; Apelação Cível 1001086-08.2024.8.26.0047; Relator (a): Paulo Alonso; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Paulo Alonso

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Seguro de vida. Ação de cobrança de cobertura securitária. Invalidez parcial e permanente por acidente. Pretendida a complementação da indenização securitária para invalidez total. Perícia conclusiva de que a invalidez do autor é apenas parcial (6,25%). Apelação desprovida. Sentença de improcedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de cobrança de

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Seguro de vida. Ação de cobrança de cobertura securitária. Invalidez parcial e permanente por acidente. Pretendida a complementação da indenização securitária para invalidez total. Perícia conclusiva de que a invalidez do autor é apenas parcial (6,25%). Apelação desprovida. Sentença de improcedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de cobrança de cobertura securitária (por invalidez) julgada improcedente em primeira instância.
1.2. Recurso do autor alegando cerceamento de defesa e insistindo na procedência da ação.
2. Questão em discussão:
Verificar se houve cerceamento de defesa e a comprovação da invalidez total por acidente a justificar o pedido de complemento da indenização securitária.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Cerceamento de defesa não ocorrido. Objeção rejeitada.
3.2. Descabido o pedido de suspensão do processo.
3.3. Perícia conclusiva de que o autor está acometido de invalidez parcial, já indenizada pela ré.
4. Dispositivo:
Recurso do autor desprovido. Sentença de improcedência mantida.